Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700913-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA GUIMARAES SOBRAL, JOSIVALDO DE CERQUEIRA NERES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, consistente na emissão da CNH à autora. Aduzem os agravantes que há prova cabal de que o condutor do veículo era o segundo agravante, parte ativa na ação, tendo juntado declaração afirmando tal fato. Alega que o perigo de demora está demonstrado pelo fato de que, em época de pandemia, está limitado o seu direito de locomoção pelo meio mais seguro. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar que a primeira agravada expeça a CNH a primeira agravante, até o julgamento definitivo do agravo. Decido. Para a antecipação de tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Não obstante a preclusão prevista no art. 257 do Codigo de Trânsito Brasileiro seja apenas administrativa, não havendo impedimento, pois, para a apreciação da matéria pelo Judiciário, é mister que seja demonstrado que as infrações foram cometidas por terceiro condutor. É necessário, portanto, o estabelecimento do contraditório, a fim de que o Distrito Federal possa se manifestar sobre as circunstâncias do caso concreto, notadamente porque não há comprovação do motivo pelo qual não teria havido a transferência de pontos. O perigo de dano, também, não está demostrado, uma vez que a agravante fala em necessidade da expedição da CNH para a locomoção segura em tempos de pandemia, mas, no requerimento administrativo para a transferência de pontos, afirmou que, apesar de habilitada, não dirigia (ID 65306972, dos autos de origem). Ademais, pretendendo o recebimento da CNH definitiva, a concessão de tutela antecipada comprometeria a reversibilidade da medida, se não acolhido o pedido ao final. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora